Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703538-71.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ROSIMERE FERNANDES DA NÓBREGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.DOSIMETRIA DA PENA. ERRO DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de injúria racial e de ameaça. No caso dos autos, a acusada injuriou a vítima com os dizeres: “favelado”, “preto quando não caga na entrada, na saída é certo” e “macaco”. A acusada ainda se utilizou de outros elementos referentes à raça/cor da vítima e ameaçou de morte a vítima e sua família, configurando o crime de injúria qualificada e ameaça, conforme demonstrado pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas na fase policial e em Juízo. 2. Incabível o perdão judicial, se demonstrado que não houve retorsão imediata, tendo a acusada dado início à discussão, proferindo ofensas contra a vítima e depois ameaçando a vítima e sua família. 3. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Assim, os Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça tem elegido como critérios razoáveis de cálculo da pena-base a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, sendo este último o parâmetro utilizado no caso 3.1. Constatado erro de cálculo de ordem material na apuração da pena-base do crime de ameaça, impõe-se sua retificação. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena readequada. 5. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça, compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 140, § 3o, e 147, caput, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 140, § 3o, e 147, caput, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A simples negativa trazida pela acusada, por si só, não possui o condão de isentá-la da responsabilidade penal, especialmente no caso vertente, em que os relatos convictos da vítima foram corroborados, pela prova coletada, na fase policial e em juízo, e pelas testemunhas, que apontam de forma firme a ofensa perpetrada pela acusada, ao se utilizar de elementos referentes à raça/cor, chamando a vítima de: ” macaco quando não caga na entrada, caga na saída”, “esse preto vagabundo, safado, vai sair daqui por bem ou por mal”. Ato contínuo, a acusada ameaçou a vítima e sua família de morte. (...) Vê-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos deixam evidente que a ré praticou os crimes de injúria racial e de ameaça, não havendo que se falar em falta de provas, eis que restou claro o dolo exigido pelo tipo penal. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação em relação a ambos os delitos, não havendo que falar em absolvição, por quaisquer de seus fundamentos.” (ID 59899304) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020